Tribunal: TJDFT
Processo: 0716002-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU. OBSERVÂNCIA DO ART. 256, CPC. NULIDADE AFASTADA. OFICIAL DE JUSTIÇA. FÉ PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de nulidade da citação por edital, realizada em exceção de pré-executividade em processo de execução de título extrajudicial movido por instituição financeira. O agravante alegou ausência de esgotamento dos meios para sua localização e falha na diligência pelo Oficial de Justiça.
2. Gratuidade deferida na forma do art. 98, §5o, CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em definir se a citação por edital realizada nos autos de origem atendeu aos requisitos legais previstos no artigo 256, II e § 3o, do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A certidão do oficial de justiça relata diversas tentativas frustradas de citação nos endereços indicados, justificando a posterior citação por edital.
5. A certidão do Oficial de Justiça goza de presunção de veracidade e fé pública, somente podendo ser afastada por prova idônea em sentido contrário.
6. No caso concreto, foram realizadas buscas em diversos sistemas informatizados (SisbaJud, RenaJud, Infojud, Infosege e SNIPER), bem como expedição de mandados para endereços atualizados, além de tentativa de citação por oficial de justiça, o que demonstra a adoção de diligências suficientes para localização do réu.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A citação por edital é válida quando precedida de diversas tentativas frustradas de localização pessoal do devedor, regularmente certificadas nos autos.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 239, §1o; 256, §3o.